Tribunal: TJPA
Processo: 0001512-57.2019.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001512-57.2019.8.14.0011

APELANTE: ELIELTON MOTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Cárcere privado. Estupro. Corrupção de menores. Prescrição reconhecida quanto ao delito do art. 244-B do ECA. Pedido de apelação em liberdade. Via inadequada. Absolvição e desclassificação. Impossibilidade. Palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. Revisão da dosimetria. Redução das penas. Parcial provimento.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta por Elielton Mota dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), cárcere privado (art. 148, §1º, IV e V, do CP), estupro (art. 213, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando a pena total em 22 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 424 dias-multa, em regime inicial fechado.

II.
questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) o direito do apelante de aguardar o julgamento em liberdade; (ii) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA); (iii) a absolvição ou reconhecimento da tentativa em relação aos crimes de roubo majorado e estupro; (iv) a revisão da dosimetria para redução das penas aplicadas e reconhecimento de atenuantes.

III.
Razões de decidir

3.

O pedido de apelar em liberdade deve ser feito via habeas corpus, conforme entendimento reiterado do Tribunal, sendo inadequada sua análise na presente apelação.

4.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) encontra-se prescrito, pois, considerando a pena concretamente aplicada (1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão) e a menoridade do réu à época dos fatos, o prazo prescricional reduzido transcorreu entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade.

5.

A absolvição ou desclassificação do crime de roubo majorado não se justifica, pois a violência e a subtração de bens restou comprovada por depoimentos das vítimas.

6.

O estupro restou consumado, pois a vítima foi constrangida a praticar atos libidinosos mediante grave ameaça, conforme relatos detalhados e consistentes da ofendida.

7.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais e sexuais, tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8.

A dosimetria da pena deve ser reformada, pois o juízo a quo utilizou fundamentação genérica para agravar as penas-base. Reconhecem-se as atenuantes da menoridade penal e da confissão para os crimes de cárcere privado e estupro.

9.

As penas passam a ser: (i) roubo majorado: 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa; (ii) cárcere privado: 2 anos de reclusão; (iii) estupro: 6 anos de reclusão. No total, a pena definitiva é de 13 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. D
ispositivo e tese

10.

Apelação parcialmente provida para reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores e reduzir as penas aplicadas, fixando a pena definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 109, V, 115, 148, §1º, IV e V, 157, §2º, II, 213, caput; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.153.204/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022; STJ, Terceira Seção, AREsp 2123334/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 2/7/2024; STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 15/12/2022; STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, apenas em relação ao delito do art. 244-B do ECA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal e, no mérito, no que se refere aos delitos de roubo majorado, cárcere privado e estupro, lhe dar parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria das penas impostas ao recorrente que, somadas, passam a ser concretas e definitivas em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado para seu cumprimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

ELIELTON MOTA DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA (ID 17705316), que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito de
roubo
majorado (art. 157, §2º, II, do CP) - à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento 242 (duzentos) dias-multa;

- Pelo delito de
cárcere

privado
(art. 148, §1º, IV e V, do CP) – à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa;

- Pelo delito de
estupro
(art. 213, caput, do CP) – à pena de 08 (oito) anos de reclusão;

- Pelo delito de
corrupção de menores
(art. 244-B, do ECA) – à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Aplicado o
concurso material
de crimes, as penas restaram somadas em
22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa
. Foi fixado o regime inicial
fechado
para seu cumprimento.

Em suas
razões
(ID 17705321), a Defesa pede:

1 – Que seja reconhecido ao apelante o direito de
apelar em liberdade
;

2 –
Absolvição
do apelante
do crime de roubo majorado
, e, caso não seja o entendimento do colegiado, que seja
reconhecida a tentativa
, haja vista não ter havido qualquer subtração de bem.

3 – Que seja reconhecida a
tentativa ou o arrependimento eficaz
em relação ao crime de
estupro
;

4 –
Reforma das dosimetrias
, para redução das penas-base, reconhecimento das atenuantes da menoridade penal, da confissão e da violenta emoção.

Em
Contrarrazões
, o dominus litis se manifestou pelo
não provimento
do recurso defensivo (ID 17705322).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade penal

(id 17750471)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 17705272):

“(...) Segundo consta, na data de 24 de março de 2019, por volta das 23h00 o denunciado ELIELTON MOTA DOS SANTOS, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o adolescente SANDRELIN MOTA DOS SANTOS, nascido em 02 de agosto de 2002, 16 anos, seu irmão, portando uma faca, invadiram uma residência localizada na localidade do Ararnai, zona rural de Cachoeira de Arari/PA, e subtraíram, para proveito comum, uma taça e um terçado da propriedade das vítimas ANA MARIA DOS SANTOS LOPES, e RYAN JUNIOR LOPES PAIVA.

Consta ainda, que sob as mesmas circunstâncias fáticas, os agentes privaram de sua liberdade, mediante cárcere privado, com fins libidinosos, a vítima ANA MARIA DOS SANTOS LOPES, e "ó menor RYAN JUNIOR LOPES PAIVA.

Também consta, que o acusado ELIELTON MOTA DOS SANTOS, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a vítima ANA MARIA DOS SANTOS LOPES, a ter consigo, conjunção carnal e ato libidinoso.

Conforme se apurou, na data, local e hora dos fatos, o acusado ELIELTON MOTA DOS SANTOS, juntamente com seu irmão, o adolescente SANDRELIN MOTA DOS SANTOS, portando uma faca improvisada feita com ferrão de arraia, invadiram a residência da vítima a fim de cometer crime de roubo. Em seguida, os agentes amarraram a vítima RYAN JÚNIOR LOPES PAIVA, filho da vítima ANA MARIA DOS SANTOS LOPES.

Ato contínuo, o acusado ELIELTON MOTA DOS SANTOS levou a vítima ANA MARIA DOS SANTOS LOPES, para o quarto que ficava no andar superior da residência, e após imobilizá-la, vendá-la e proferir várias ameaças, estuprou a mesma, evadindo-se do local em seguida. A Autoridade Policial, após tomar ciência dos fatos, representou pela Prisão Preventiva de ELIELTON MOTA DOS SANTOS, que capturado, confessou parcialmente o crime.

Após a captura do denunciado ELIELTON MOTA DOS SANTOS, as vítimas realizaram o seu reconhecimento, consoante auto de Reconhecimento de fls. 42/43.

A autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado, estupro, cárcere privado, e corrupção de menores, imputados ao denunciado, podem ser aferidas diante das declarações prestadas pela vítima, testemunhas, e pela confissão do próprio denunciado, em conjunto com os demais elementos probatórios carreados aos autos. (...)”

Após regular instrução, o apelante foi condenado na forma antes relatada.

São os fatos.

1 - DO PLEITO LIBERATÓRIO:

A defesa pede que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Incabível, portanto, o pleito.

2 – DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente, em relação ao delito do art. 244-B do ECA, se encontra fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o recorrente foi condenado pelo delito do art. 244-B do ECA, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

O crime ocorreu no dia 24/03/2019.

A
denúncia
foi oferecida no dia 30/04/2019 (ID 17705272) e
recebida no dia 06/05/2019 (ID 17705273)
.

A
sentença
foi
prolatada no dia 27/02/2023
.

A pena imposta ao recorrente prescreve em 04 (quatro) anos, consoante o previsto no art. 109, inciso V, do Códex Penal. No entanto, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (ID 17705211), caindo pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia (06/05/2019) e a publicação da sentença (27/02/2023), observa-se que transcorreu o lapso temporal superior a três anos, restando incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em relação ao delito do art. 244-B do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Passo, assim, à análise das razões recursais em relação aos delitos remanescentes, quais sejam, roubo majorado, cárcere privado e estupro.

3 – DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO:

A defesa pede a absolvição do apelante do crime de roubo majorado ou o reconhecimento da tentativa, haja vista não ter havido qualquer subtração de bem.

Ainda, pede que seja reconhecida a tentativa ou o arrependimento eficaz em relação ao crime de estupro.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Com efeito, em juízo, a vítima A. M. dos S. L. descreveu, de forma detalhada, segura e coerente, como se deram os fatos (IDs 17705297 e 17705298), confirmando o depoimento que havia dado na Delegacia (ID 17705204)

Disse que estava em sua residência com seus dois filhos. Que por volta de 23h se espantou com barulho e ouvia dizerem “tu vai morrer, é um assalto”. Que perguntou para o filho o que era e ele respondeu “é o Elielton, mamãe”. Que já encontrou o filho rendido e sob ameaça de uma faca. Que eles diziam para não reagir, que era um assalto e pediam dinheiro. Que pediram uma corda para amarrar seu filho. Que viu que a faca era um ferrão de arraia. Que depois que amarraram seu filho, Elielton lhe pegou pelo cabelo e lhe levou para o quarto. Que tirou sua roupa. Que foi obrigada a fazer sexo oral em Elielton, sob ameaças de que iam matar seu filho. Que Elielton se masturbava em cima da vítima. Que Elielton lhe vendou e lhe virou de costas. Que perguntou se o marido da vítima já tinha feito sexo anal com a vítima, dizendo que o faria. Que lhe virou novamente e lhe obrigou a continuar fazendo sexo oral. Que o tempo todo ameaçava que iam matar seu filho, que estava amarrado lá embaixo. (...) Que teve um barulho para baixo da casa. Que disse que achava que era seu irmão, que isso fez com que Elielton saísse. Que se vestiu e desceram.

A testemunha/informante R. J. L. P., filho da vítima, em seu depoimento em juízo relatou que foi o primeiro a ter contato com o ora apelante e o adolescente e que eles entraram na casa anunciando o assalto e o amarraram. Que Elielton levou sua mãe para o segundo andar. Diz que não ouviu nenhum barulho e que depois de algum tempo os dois retornaram para sala. Aduziu que os assaltantes chegaram por volta de 23h da noite e saíram por volta de 4h da manhã e que Elielton ficou mais ou menos duas horas com sua mãe no segundo andar. Que ao irem embora os dois levaram um terçado e uma taça.

O apelante, em Juízo, confessou parcialmente a prática delitiva. Informou que de fato entrou na casa da vítima em um dia que estava muito embriagado e tentou manter relação com ela. Nega que tenha entrado na casa para roubar, que apenas queria emprestado uma lanterna e como foi tratado mal e estava muito embriagado acabou por invadir a casa e levar a vítima para o quarto. Contudo, afirmou que se arrependeu e parou as ações. Informou ainda que quem estava armado com o ferrão de peixe era seu irmão.

Pois bem, tenho que as provas reunidas nos autos são fartas e satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória, não havendo, pois, nada que corrobore as assertivas da defesa.

O crime de roubo restou consumado com a violência e a subtração de objetos (um terçado e uma taça), uma vez que os assaltantes não encontraram dinheiro.

O delito de estupro também restou consumado, pois, ao contrário do que afirmam o recorrente e sua defesa, o agressor praticou diversos atos libidinosos com a vítima, lhe obrigando a fazer sexo oral além de outros abusos bem narrados pela vítima, só tendo lhe deixado sair depois que escutou um barulho e pensou que fosse alguém entrando na casa.

É cediço que as firmes declarações prestadas pela vítima são de grande importância como elemento probatório para fundamentar o édito condenatório dos crimes em tela.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do Código Penal, e a dosimetria da pena aplicada.

(...)

III. Razões de decidir

5. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e laudo sexológico, foi considerada suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime, não havendo espaço para reexame de provas em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para decotar a circunstância das consequências do crime na dosimetria da pena.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes sexuais. 2. O abalo emocional da vítima, inerente ao tipo penal de estupro, não justifica a exasperação da pena-base sem fundamentação idônea."

(...)

(STJ, REsp n. 2.153.204/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido."

(STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)
.

Não há, portanto, que se falar em absolvição ou mesmo em reconhecimento de tentativa ou arrependimento eficaz.

4 – DA DOSIMETRIA:

A defesa pede reforma das dosimetrias, para redução das penas-base, reconhecimento das atenuantes da menoridade penal, da confissão e da violenta emoção.

Tem razão, em parte, a defesa.

De saída, observo que, no que se refere à atenuante da violenta emoção, logo após injusto da vítima, é cediço que, para ser reconhecida, é necessário que o agente esteja dominado pela excitação dos seus sentimentos (ódio, vingança, amor exacerbado, ciúme intenso) após injustamente provocado pela vítima.

In casu
, o recorrente afirma que foi recebido com rispidez pelo filho da vítima e que, por isso, foi tomado pela raiva e agiu da forma descrita nos autos.

À toda evidência, não prosperam seus argumentos.

Conforme já narrado dos fatos, além de não ter restado comprovado qualquer ato injusto da vítima ou de seu filho, não se verifica qualquer proporcionalidade na conduta perpetrada pelo agressor e o suposto injusto descrito.

Portanto, inviável cogitar-se o reconhecimento daquela atenuante.

Por outro lado, tenho que deve ser reconhecida a atenuante da menoridade penal, pois
restou provado nos autos que o apelante era menor de 21 anos na data dos fatos.

No que se refere à atenuante da
confissão, deve ser reconhecida em relação aos delitos de cárcere privado e estupro, pois, c
omo é cediço, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, extrajudicial e, inclusive, com retratação em juízo, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

A esse respeito, leia-se:

“(...) 13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então. (...)”

(STJ, Terceira Seção, AREsp 2123334 / MG, Rel. Min. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 02/07/2024)

“(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.
3. A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)
. 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 15/12/2022) (destaquei)

“(...) 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador. (...)”

(STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)

Assim, verificado que o recorrente confessou os delitos, ainda que parcialmente, quando afirmou perante o juízo que invadiu a casa da vítima, que estava com uma faca, que rendeu seu filho e que praticou atos libidinosos com ela, faz jus à atenuante.

Por fim, no que se refere às penas-base, faço a análise referente a cada delito, separadamente, para melhor compreensão, seguida das reformas necessárias.

4.1 – DOSIMETRIA DELITO DE ROUBO MAJORADO:

Vejamos a dosimetria conforme operada na sentença:

“1ª fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que:

1.1. Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão constante nos autos;

1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5. Motivo do crime DESFAVORÁVEL, pois os crimes contra o patrimônio têm como objetivo auferir vantagem econômica indevida;

1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime (imóvel da vítima), além disso, o concurso de pessoas para a prática do crime corroborando para a criminalidade é elevado e precisa ser combatido com firmeza.

1.7. Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois, a vítima não recuperou o bem subtraído, essas ocorrências alimentam a sensação de desordem, impunidade perante a sociedade.

1.8. Comportamento das Vítimas NEUTRO, pois as vítimas em nada corroboraram para prática delitiva, não podendo ser valorada.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa.

2ª fase:

Inexistem circunstâncias agravante ou atenuantes. Não aplico a confissão para o presente crime, tendo em vista que em sua confissão o réu negou a prática de roubo. Portanto, mantenho a pena anteriormente fixada.

3ª fase:

Não concorre causa de diminuição de pena. Contudo, conforme exposto na fundamentação supra, há uma causa de aumento de pena, pois o crime foi praticado em concurso de agentes. Portanto, aumento de 1/3 (um terço) a pena anteriormente dosada.

Com isso, fica o Réu condenado a pena de reclusão de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento 242 (duzentos) dias-multa.”

Como se vê, o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante os vetores referentes à sua
culpabilidade
, aos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime, utilizando argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Ademais, não observo nos autos nada que recomende a negativação dos vetores do art. 59 do CP em relação ao delito de roubo, razão por que entendo que a pena-base do apelante deve ser fixada no mínimo legal.

Passo, então, à reforma necessária.

Fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa que, porém, não terá incidência no cálculo, uma vez que a pena já se encontra no patamar mínimo, conforme orienta a Súm. 231/STJ. Ausentes agravantes.

Por fim, reconhecido pelo juízo o concurso de agentes, aumento a pena em 1/3 (um terço), mesma fração operada na sentença, e torno a
pena definitiva para o delito de roubo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,

vez que ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena.

4.2 - DOSIMETRIA DELITO DE CÁRCERE PRIVADO:

Eis a dosimetria operada na sentença:

“1ª fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que:

1.1. Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão constante nos autos;

1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5. Motivo do crime DESFAVORÁVEL, pois os crimes contra a liberdade pessoal restringi direito fundamental de locomoção;

1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime (imóvel da vítima), além disso, a violência empregada para o cárcere torna as circunstâncias do crime ainda mais reprováveis.

1.7. Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois, a uma das vítimas foi mantida amarrada e a outra trancada com seu ofensor dentro de um quarto, essas ocorrências, não punidas, alimentam a sensação impunidade perante a sociedade.

1.8. Comportamento das Vítimas NEUTRO, pois as vítimas em nada corroboraram para prática delitiva, não podendo ser valorada.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa.

2ª fase:

Inexistem circunstâncias agravante ou atenuantes. Portanto, mantenho a pena anteriormente fixada.

3ª fase:

Não concorre causa de diminuição ou aumento de pena.

Com isso, fica o Réu condenado a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa.”

Como se vê, o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante os vetores referentes à sua
culpabilidade
, aos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime, para afastar a pena-base do patamar mínimo.

Observo que os argumentos utilizados não se sustentam, pois genéricos e inerentes ao tipo penal, com exceção do fato de que uma das vítimas foi mantida amarrada e a outra trancada com seu ofensor dentro de um quarto, o que fundamenta a negativação do vetor referente às circunstâncias do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Ademais, observo que deve ser excluída, de ofício, a pena de multa atribuída ao delito de
cárcere privado
, vez que não há previsão desta pena no preceito secundário do tipo do art. 148, §1º, I do CP.

Passo, então, à reforma necessária.

Remanescendo apenas um vetor negativo (circunstâncias do delito), fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão e da menoridade relativa e, atento à Súm. 231/STJ, torno a
pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão
, pois ausentes agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

4.3 – DOSIMETRIA DELITO DE ESTUPRO:

Veja-se a dosimetria operada na sentença:

1ª fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que:

1.1. Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos.

1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo os motivos próprios do tipo;

1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de estupro, depreende-se que a vítima foi vendada, o que demonstra excesso de violência;

1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos além dos próprios do tipo penal;

1.8. Comportamento das Vítimas NEUTRO, pois as vítimas em nada corroboraram para prática delitiva, não podendo ser valorada.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

2ª fase:

Inexistem circunstâncias agravante. Deixo de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CPB – confissão, tendo em vista que não foi necessário a sua utilização para a formação da culpa do réu.

3ª fase:

Não concorre causa de diminuição ou aumento de pena.

Com isso, fica o Réu condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão."

Como se vê, o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante os vetores referentes à sua
culpabilidade
e às
circunstâncias
do crime, para afastar a pena-base do patamar mínimo.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, tenho que o fundamento utilizado para negativar a culpabilidade não se sustenta, pois genérico.

Por outro lado, o vetor referente às circunstâncias do delito deve permanecer desfavorável, pois, além do que disse o juízo (que a vítima foi vendada, demonstrando excesso de violência), observa-se que o recorrente praticou diversos atos libidinosos com a vítima, evidenciando maior reprovabilidade em sua conduta.

Passo, então, à reforma necessária.

Remanescendo apenas um vetor negativo (circunstâncias do delito), fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão e da menoridade relativa e, atento à Súm. 231/STJ, torno a
pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão
, pois ausentes agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

4.4 – DO CONCURSO MATERIAL:

Reconhecido o concurso material de crimes, somo as penas em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

5 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente,
apenas

em relação ao delito do art. 244-B do ECA,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal e,
no mérito, no que se refere aos delitos de roubo majorado, cárcere privado e estupro, lhe dou parcial provimento
, apenas para reformar a dosimetria das penas impostas ao recorrente, que, somadas, passam a ser concretas e definitivas
em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado para seu cumprimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2025